Tribunal: TJSP
Processo: 1500874-70.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500874-70.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante ADRIANO
MARCIO RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
2
Processo 1500874-70.2019.8.26.0542
Apelante: ADRIANO MARCIO RAMOS,
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: OSASCO
Magistrada: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO
Voto 1378
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO artigo 157, caput
c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, e por
duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, no
artigo 157, caput, do Código Penal. Recurso defensivo
Absolvição por insuficiência de provas Improcedência
Materialidade e autoria demonstradas. Dosimetria Pena-
base fixada em 1/6 do mínimo legal, reduzida em 1⁄2
(metade) pela tentativa. Redução em patamar máximo
Inadmissibilidade, extenso 'iter criminis' percorrido
pelo agente. Em relação ao roubo simples: Confissão
do apelante corroborada pelos firmes e correntes
depoimentos das vítimas e pela Guarda Municipal
responsável pela diligência. Condenação de rigor.
Inexigibilidade de conduta diversa Descabimento
Dificuldades financeiras que não justificam a conduta
criminosa do acusado. Dosimetria fixada em 1/6 do
mínimo legal, e retornada ao mínimo, a vista da
confissão. Tendo sido duas as vítimas (apreensão e
devolução de dois celulares), com fundamento no artigo
70 do Código Penal - a pena corporal de um só roubo,
exasperada de 1/6 (um sexto), e por força do artigo 72
do CP as multas somadas. As reprimendas do primeiro
e do segundo episódios se somam. Regime inicial
fechado Abrandamento Impossibilidade. Aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não há
se cogitar de sua aplicação imediata nesta seara, vale
dizer, sem elementos concretos do comportamento do
apelante no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu
preso.

Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Adriano Marcio
Ramos, contra a sentença (fls.178/185), que o condenou como incurso, em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
3
material, com a soma de penas, nos moldes do artigo 69 do Código Penal: A) no
artigo 157, caput c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 1 - vítima
Naide Ferreira de Lima), às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
de multa de 5 (cinco) dias-multa, e B) por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 70 do
Código Penal, no artigo 157, caput, do Código Penal (fato 2 - vítimas Nathália
Biazoto e Cauã Silva), às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e de
multa de 20 (vinte) dias-multa, sendo o total de penas corporais de 07 (sete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias multa no valor mínimo
legal .
Irresignado com a sentença, o apelante interpôs recurso
de apelação (fls. 222/234), pleiteando a reforma, pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do CPP), subsidiariamente, requereu:
a) a aplicação da pena base no mínimo legal; b) a aplicação da tentativa em seu
patamar máximo; c) a aplicação de regime inicial diverso do fechado; d) aplicação do
disposto no artigo 387, § segundo, do Código de Processo Penal.
Regularmente processado o recurso, com apresentação
de contrarrazões (fls. 238/244).
A Procuradoria de Justiça, no seu parecer de
(fls.253/264), ofertou manifestação pelo desprovimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que o apelante, em 31 de março de
2019, por volta das 13:00 horas, na Avenida Santiago Rodilha, 1021, na Comarca de
Osasco, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de
fogo, tentou subtrair dinheiro e objetos de valor da sorveteria pertencente à Naide
Ferreira de Lima, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade. E, na mesma data, pouco mais tarde, na mesma avenida, mediante grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
4
ameaça, exercida com emprego do mesmo simulacro de arma de fogo, contra
Nathália Marques Biazoto e Cauã Gonçalves da Silva, subtraiu, para ele, os aparelhos
celulares Samsung, de Nathália, e um Motorola de Cauã.
A materialidade delitiva ficou demonstrada, conforme
auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 06/12), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto
de apreensão dos bens, do simulacro de arma com o réu (fls. 13/15), os
reconhecimentos extrajudiciais (fls. 17, 18 e 20) e do laudo do simulacro,
perfeitamente confundível com arma (121/123), bem como da prova oral.
A autoria dos fatos também resultou evidenciada,
notadamente, pelo depoimento das vítimas que reconheceram o apelante como sendo
autor do delito de roubo.
A vítima Naide Gomes Ferreira de Lima afirmou que
vendia doces e sorvetes em pequeno comércio na Avenida Santiago Rodilha, 1021,
em Osasco, e foi assaltada por volta das 13:00 horas. Narrou que um rapaz entrou no
comércio, falou com o seu neto, sacou a arma e anunciou o assalto. Disse que pulou e
saiu para a rua, deixando o neto no interior da loja. As pessoas se aglomeraram e o
acusado passou no meio de todo mundo e saiu para a rua, sem levar nada. Por volta
das 17:00 horas, o mesmo indivíduo assaltou um casal na igreja e acabou preso em
flagrante porque a Polícia já estava por ali. Disse ainda que o apelante já era
conhecido da vizinhança.
O reconhecimento judicial foi positivo.
A vítima Nathália Marques Biazoto declarou (registro
audiovisual) que no domingo, por volta das 17:00 horas, parou em frente da Igreja e
tirou o celular da bolsa para ligar e ver quem estava com a chave da porta. Foi
abordada por rapaz próximo que trajava camiseta da Prefeitura. Mostrando a arma
que tinha por dentro da calça, ordenou que passasse o telefone celular. Também
assaltou o Cauã. Com os aparelhos, o indivíduo fugiu correndo. As pessoas, que ele
já havia assaltado em outra altura da via, sinalizaram, perguntando se tinha sido
assaltada. Em seguida, os vizinhos e pessoas da Igreja passaram a procurar o
roubador. Soube que a Guarda Civil Metropolitana passava e viu o assaltante
entrando em dado local. Em uma viela. E, por orientação, capturou o réu, tudo dentro
de um intervalo de aproximados quinze minutos a partir do roubo. Os aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
5
celulares foram devolvidos.
Houve reconhecimento na Delegacia de Polícia da
pessoa que foi mostrada. O acusado trajava uma camiseta da Prefeitura Municipal.
O reconhecimento judicial foi positivo.
A vítima Cauã Gonçalves da Silva declarou que ele e
Nathália foram assaltados por um homem que apresentou uma arma. Foi levado o seu
celular. Com a prisão do agente, num intervalo de cerca de vinte minutos, a partir do
assalto, soube que a arma era de brinquedo. Recebeu o seu aparelho. Houve
reconhecimento na Delegacia de Polícia. Apresentaram o roubador e ele estava
trajado como um gari.
A
testemunha
Manoela
Souza
Santos,
guarda
municipal, afirmou (registro audiovisual) que prendeu o apelante, que cheirava a
álcool, achando em sua cintura um simulacro de pistola. No bolso dele, estavam os
dois celulares. Explicou que estavam em patrulhamento pela Avenida Musical e
quatro ou cinco pessoas pararam a viatura, dizendo que um homem com roupa da
Prefeitura havia cometido um assalto. Em tráfego, avistaram o acusado com a
camisa de obras da Prefeitura e o abordaram. Preso, o acusado nada disse e, até
então, era desconhecido. Na abordagem, as vítimas, que não estavam distantes (até
porque haviam acompanhado o agente da Rua Guimarães Rosa até a Rua Musical e o
indicaram), logo chegaram, e reconheceram o apelante como o roubador do celular.
Na Delegacia de Polícia, não participou dos reconhecimentos.
Em seu interrogatório, o apelante declarou (registro
audiovisual) que, empregou um simulacro emprestado de um colega, porque estava
sob o efeito de álcool. Roubou dois celulares, de uma menina e um menino, não
tendo entrado em comércio para fazer assalto. Trabalhava em obras e estava com a
camisa do serviço. Comportou-se de tal forma porque estava em situação difícil,
porque já atritava com a esposa por faltarem as coisas em casa.
A confissão do acusado foi corroborada pelas demais
provas produzidas em Juízo.
Em Juízo, as vítimas Naide Gomes Ferreira de Lima,
Nathália Marques Biazoto e Cauã Gonçalves da Silva reconheceram o apelante sem
dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
6
O apelante foi preso em flagrante pela Guarda
Municipal.
A guarda Manoela Souza Santos passava pelo local
dos fatos e foi avisada por populares e pelas vítimas. Logrou fazer a prisão do réu.
A conduta está bem demonstrada, pois o apelante agiu
com a intenção dirigida ao fim de subtrair os bens descritos na denúncia, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de
arma de fogo.
Patente, destarte, o dolo.
É manifesta a relevância probatória da palavra da
vítima no delito de roubo, principalmente quando descreve com firmeza a cena
criminosa e reconhece o agente com igual certeza em juízo (RT 606/357).
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
Apelação
Criminal
1501049-55.2019.8.26.0642 - Voto 8820. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM O
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente, nenhuma outra prova
para dar suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima prestado no
inquérito policial e ratificado em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e harmonia, essa
prova seja utilizada validamente como fundamento único para condenar o réu.”
(STJ - Habeas Corpus 100.909/DF - Quinta Turma - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe
08/05/2008).
Segundo
posicionamento
firmado nos Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais) e suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer
outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se: (...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
7
DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A condenação do agravante foi
alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula 83
DO STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp
615.878/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/04/2015, DJe
22/04/2015).
Nesse sentido:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos,
a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham interesse
próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador” (JTJ-LEX 176/314).
Os depoimentos dos agentes da segurança pública
merecem ser aceitos como o de qualquer pessoa, não se podendo considerá-lo como
tendenciosos ou faltantes com a verdade, não se vislumbrando, de qualquer forma,
nestes autos, interesse escuso por parte deles.
Portanto, o testemunho de guarda municipal merece fé
até prova em contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou
interesse em falsamente incriminar o apelante, sendo certo, que, no presente feito,
não se vislumbra qualquer possibilidade de que a testemunha mentiu ou inventou
diligência para prejudicar de forma injusta o acusado, como também não se
vislumbra contradições na versão por ela apresentada na fase policial e judicial.
O primeiro roubo, em relação à vítima Naide Gomes
Ferreira de Lima, não se consumou. Os roubos a Nathália e Cauã se consumaram
porque o apelante teve a posse pacífica dos aparelhos celulares dos ofendidos.
O iter criminis é composto pelas fases de cogitação,
preparação, execução e consumação. Para que o agente realize um fato típico, deve
percorrer esse caminho. Conforme determina o inciso I, do artigo 14, o crime é
consumado “quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal”, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
8
seja, quando o fato se ajusta por completo, integralmente, ao tipo. Por outro lado,
considera- se o crime tentado quando “iniciada sua execução, não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente”.
Nada há que se falar em crime tentado nos roubos em
relação às vítimas Natália e Cauã, uma vez que está provada a participação do
apelante no crime, sendo o apelante encontrado pela Guarda Municipal já com a
posse tranquila das coisas roubadas em seu bolso.
O conceito de posse tranquila tem como referencial as
vítimas, que já haviam sido deixadas para trás quando da fuga do agente, já havia se
encerrado o iter criminis quando surgiu a Guarda Municipal, em momento
completamente desvinculado e posterior à cena do crime.
O crime certamente se consumou uma vez cessada a
grave ameaça e a violência contra as vítimas e subtraído os celulares das vítimas
Nathália Biazoto e Cauã Silva.
Em recente entendimento, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o tema, editando a Súmula 582 com os seguintes dizeres: “Consuma-
se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada”.
A grave ameaça nos dois episódios é indelével. Não era
dado às vítimas saber que o simulacro não era arma de fogo verdadeira.
E o concurso entre o primeiro, em relação à vítima
Naide de Lima, e o segundo episódio, em relação às vítimas Nathália e Cauã, é
material (dolos, comportamentos e resultados independentes), sendo que, no segundo
episódio, foram dois roubos, em concurso formal (atingidos dois patrimônios com
um só comportamento).
No mais, a alegação de que estava passando por
dificuldades financeiras não pode ser considerada como justificativa válida para a
prática de delitos, pois roubo não se mostra menos reprovável sob a escusa de que
seria para garantir o sustento de sua família.
E nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
9
“Roubo simples. Condenação. Pleito absolutório
calcado na inexigibilidade de conduta diversa. Impossibilidade de acolhimento.
Materialidade e autoria do fato incontroversas. Réu confesso seguramente
reconhecido pela vítima e testemunha presencial. Dificuldades financeiras que não
justificam conduta criminosa. Penas fixadas 1/6 acima do piso mínimo por maus
antecedentes. Ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória noticiada nos
autos. Não configuração de maus antecedentes. Penas reduzidas para o piso mínimo.
Confissão espontânea. Reconhecimento. Necessidade, sem reflexo nas penas.
Incidência da Súmula 231, do STJ. Regime prisional semiaberto que se justifica pelo
histórico criminal do réu. Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apelação
0075465-47.2008.8.26.0224, Quinta Câmara de Direito Criminal, Des, Luis Carlos
de Souza Lourenço, julg. 17/03/2011).
Assim, o conjunto probatório colhido durante toda
instrução criminal ampara a condenação do apelante pelo crime de roubo, não
havendo nenhum elemento de prova que destoe do resultado condenatório.
Os depoimentos harmônicos e coesos das vítimas e da
testemunha, além da confissão do apelante, e o reconhecimento feito pelas vítimas
são aptos a embasar a condenação nos moldes do prolatado.
Assim, presentes se encontram os elementos do tipo
penal para a configuração do crime de roubo, nos termos do artigo 157 do Código
Penal, na forma tentada para a vítima Naide Ferreira de Lima, e consumado para as
vítimas Nathália Biazoto e Cauã Silva.
Assim, provadas a autoria e a materialidade dos delitos
constantes da exordial acusatória e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, a condenação era medida a ser imposta.
Passo à análise da pena, que não comporta redução.
Quanto ao roubo a Naide Ferreira de Lima:
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do artigo 59
do Código Penal, o MM. Juiz “a quo” corretamente fixou a pena-base acima do
mínimo legal, bem fundamentando nos seguintes termos: “o réu se houve de
maneira mais grave do que a usual a um roubador desarmado e desacompanhado,
fazendo-se munido de simulacro de extrema idoneidade e ingressando em comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
10
no qual passou a intimidar um aparente menor (neto de Naide), na saída da vítima
(Naide) do local.”, assim nada a ser alterado na fixação da pena-base em 1/6 (um
sexto) acima de seu mínimo legal.
Frise-se que o Código Penal, não estabeleceu um
parâmetro rígido acerca do aumento decorrente das circunstâncias judiciais previstas
em seu artigo 59, bem como considera a possibilidade, em atenção ao princípio do
livre convencimento motivado, de induzir a existência de outras provas das
circunstâncias judiciais, prescindindo-se pela prova direta nos termos do artigo 239
do Código de Processo Penal.
Oportuno relembrar que, na primeira etapa da
dosimetria, o julgador somente deve respeitar os patamares mínimo e máximo
estipulados pelo legislador, não estando obrigado a utilizar frações como 1/6 (um
sexto), 1/3 (um terço) ou 1⁄2 (metade) para a fixação da pena basilar, coeficientes estes
reservados para a última fase do cálculo, tanto que predeterminados por lei.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e máximos
da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua individualização e
contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Assim, mantenho o aumento da pena-base, fixando em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes, nem se vê
confissão, porque o apelante nega o roubo tentado ao comércio de Naide Ferreira de
Lima.
Na terceira fase, o crime esteve a meio caminho de se
consumar, como fundamentou o Juízo a quo “com a exibição do simulacro à vítima,
a intimidação do neto dela e o abandono do comércio por aglomeração de pessoas
dado o pedido de socorro da ofendida”, assim correta a redução das penas em 1/2
(metade), para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 5 (cinco) dias multa.
Quanto aos roubos a Nathália Biazoto e Cauã Silva:
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do artigo 59
do Código Penal, o MM. Juiz “a quo” corretamente fixou a pena-base acima do
mínimo legal, bem fundamentando nos seguintes termos: “o réu agiu com dolo mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
11
intenso do que o habitual, fazendo-se munido de simulacro de extrema idoneidade.
Cometeu o roubo contra fieis junto a Igreja, local de grande aglomeração, em regra.
Atingiu patrimônio de adolescente.”, assim nada a ser alterado na fixação da pena-
base em 1/6 (um sexto) acima de seu mínimo legal.
Frise-se que o Código Penal, não estabeleceu um
parâmetro rígido acerca do aumento decorrente das circunstâncias judiciais previstas
em seu artigo 59, bem como considera a possibilidade, em atenção ao princípio do
livre convencimento motivado, de induzir a existência de outras provas das
circunstâncias judiciais, prescindindo-se pela prova direta nos termos do artigo 239
do Código de Processo Penal.
Oportuno lembrar que, na primeira etapa da dosimetria,
o julgador somente deve respeitar os patamares mínimo e máximo estipulados pelo
legislador, não estando obrigado a utilizar frações como 1/6 (um sexto), 1/3 (um
terço) ou 1⁄2 (metade) para a fixação da pena basilar, coeficientes estes reservados
para a última fase do cálculo, tanto que predeterminados por lei.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e máximos
da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua individualização e
contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Assim, mantenho o aumento da pena-base, (cada roubo)
em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, num total de 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes, e a atenuante da
confissão judicial retorna as penas ao mínimo, pois, maior redução torna-se
impossível, conforme a Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim
correto o retorno da pena ao mínimo legal.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de
diminuição da Parte Especial do Código Penal.
Presente o concurso formal de crimes quanto às vítimas
Nathália Biazoto e Cauã Silva, considerando que houve duas vítimas (apreensão e
devolução de dois celulares), razão pela qual, e tratando-se de penas idênticas, nada a
ser alterado na elevação de uma delas, com fundamento no artigo 70 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
12
Penal, de 1/6 (um sexto), para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ficando
(artigo 72 do CP) as multas somadas, num total de 20 (vinte) dias-multa, porque a
contagem de dias-multa, no concurso de crimes, obedece ao disposto no artigo 72, do
Código Penal. Mantem-se o valor do dia-multa em seu mínimo legal (1/30 do salário
mínimo), dada a condição econômica demonstrada nos autos pela defesa do apelante.
Ainda a respeito assinale-se que o agente sabia estar se
voltando contra patrimônios distintos, mormente porque os telefones estavam em
poder de seus respectivos proprietários, algo a reforçar o concurso formal.
As reprimendas do primeiro e do segundo episódios se
somam, sendo o total das penas corporais de 07 (sete) anos de reclusão, que também
torno definitiva no caso concreto.
O regime inicial de cumprimento de pena será o
fechado, absolutamente necessário, seja pela gravidade do delito, que traz temor à
sociedade, seja ainda pela quantidade de pena aplicada.
Esta solução está em consonância com entendimento
adotado pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime inicial fechado
em caso semelhante, cabendo destacar:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. 1. Conforme iterativa jurisprudência desta
Corte, o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o
sujeito ativo tenha a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que
por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente (Habeas Corpus
98162, Min. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2012) 2. A dosimetria da pena, além de não
admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de
legitimidade, uma adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de
logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que deve se
basear. 3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em
conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o); e (b) as
condições pessoais do condenado estabelecidas na primeira etapa da dosimetria
(CP, art. 59 c/c art. 33 § 3o). Sob essa perspectiva, não há ilegalidade na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
13
que aumenta a pena-base em decorrência da existência de circunstância judicial
desfavorável e estabelece o regime inicial mais grave, como medida necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso ordinário a que se
nega provimento” (RHC 133223, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki,
julg. 05 de abril de 2016).
Com efeito, na espécie, a atenuação do regime em nada
contribuiria para a consecução de nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a
pacificação social, a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se, ainda, que somente a segregação em regime fechado é adequada, “in
casu”, para que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo retorne à prática criminosa, considerando o delito praticado,
bem como as circunstâncias nas quais foram cometidos.
Nesse sentido:
“Em se tratando de roubo, é possível a fixação do
regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
ainda, que primário o agente, pois de acordo com o artigo 59 do CP, também devem
ser consideradas a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, não
sendo possível utilizar-se de uma circunstância judicial que favoreça o condenado e
relevar todos os outros fatores que estão a lhe desservir (RJDTRA CRJM 33/36).”
E ainda:
“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.[...] 4. Não há ilegalidade no estabelecimento do regime
inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade
concreta do crime - na espécie, roubo contra residência em concurso de três agentes
e com emprego de arma de fogo. 5. Habeas corpus não conhecido”. [...] (STJ,
Habeas Corpus 222.445/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
14
QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.[...] 3. In casu, a pena-base do delito de roubo foi fixada acima do patamar
mínimo em função do exame desfavorável da culpabilidade, pois a conduta do
agente, com emprego de arma de fogo, denota maior periculosidade e ousadia,
ameaçando a incolumidade não só da vítima como dos demais presentes no
estabelecimento comercial onde foi praticado o crime. 4. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça reputam legítima a
imposição de regime prisional mais gravoso quando fundamentada nas
circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido” (STJ,
Habeas Corpus 331.014/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado
em 16/02/2016, DJe 04/03/2016).
Assim, inviável cogitar-se de regime prisional mais
brando, tendo em vista que tal benesse é insuficiente para a correta repressão do
delito em análise e às circunstâncias concretas do crime em apreço, nos termos do
artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, não se cogitando ofensa às Súmulas 718, 719
e 716, do STF, e Súmula 440 do STJ, nem em ofensa aos princípios da
individualização da pena ou da motivação.
Assim, bem ponderou o culto Procurador (fl. 262): “o
delito de roubo é daquelas infrações que desassossegam a população ordeira,
deixando-a em verdadeira polvorosa e, infelizmente, vem crescendo, principalmente
nas grandes metrópoles. E essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual,
ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor do convívio social, e
assim evitar que ele continue a crescer suas atividades ilícitas, como também lhe
aplicará o devido castigo. Por isso, o roubador merece, inegavelmente, cumprir sua
expiação em regime fechado, pois só assim se submeterá a um período mais justo de
reeducação. Nesse sentido: (RJDTACrim 30:254; 32:313; 33:249; 34:322; 35:162;
35:346; 36:342; 36:349; 36:402; 37:314; 37:357; 40:076; 40:072, entre outras).”
Não há que se falar em substituição da sanção corporal
por medidas alternativas, tendo em vista as vedações contidas no artigo 44 do Código
Penal e, sem dúvida, não seria socialmente recomendável ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
15
Em arremate, embora não se desconheça o teor do
artigo 387, § segundo, do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua
aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos do
comportamento do apelante no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a
recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal
seja analisada por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão
de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
O pressuposto de validade processual repousa perante o
Juízo das Execuções, porquanto a matéria atinente à detração não comporta discussão
no processo de conhecimento, devendo a questão ser analisada quando da execução
do julgado, consoante se infere do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de
Execuções Penais, regra não contrariada pela alteração legislativa promovida pela
Lei Federal 12736/2012.
Nesse sentido, ainda:
"APELAÇÃO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE
PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E
MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
DETRAÇÃO
PENAL.
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstrado pelo robusto
conjunto probatório que o apelante portava, sem autorização legal ou regulamentar,
a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, incensurável se mostra a
solução condenatória proferida. Ademais, nenhum reparo merece a sentença no que
tange à aplicação da detração penal. O legislador inseriu o § 2o no artigo 387 do
CPP, por meio da Lei 12736/12, dispondo que: "O tempo de prisão provisória, de
prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Cabe
ao Juízo da Execução Penal apreciar se o condenado preenche os requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo ele, portanto, o
competente para a apreciação do referido pleito, consoante o preceituado no artigo
112 da Lei 7210/84. (TJRJ - Apelação 04002853220148190001-RJ - Relator Des.
Antonio Eduardo Ferreira Duarte, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data de
Publicação: 19/10/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-70.2019.8.26.0542 -Voto no 1378
16
E, apesar de a Lei Federal 12736/2012 ter acrescentado
o § segundo, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, determinando que o Juiz
da condenação deva considerar a detração quando proferir a sentença, não revogou o
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da
Execução a competência para deliberar sobre a detração, sendo ele o mais indicado.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e,
portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se
pretende interpor recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR